Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736579-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE FRANCISCO SPERANDIO, REGINA TEREZA FERREIRA DIAS SPERANDIO, PAULO ROBERTO SPERANDIO, JOSIANE NEVES SPERANDIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento do artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA. PRORROGAÇÃO PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPROVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento. 2. No caso dos autos, houve erro no indeferimento da produção da prova técnica, pois necessária para a comprovação da impossibilidade do devedor rural de pagar sua dívida, para averiguação da possibilidade de autorizar a prorrogação do pagamento de cédula de crédito bancário. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, 319, inciso IV, 434, todos do Código de Processo Civil, 4o, 21, ambos da Lei 4.829/1995 e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que os contratos debatidos nestes autos foram formalizados de maneira livre e consciente pelas partes e que, na oportunidade, os ora recorridos não alegaram qualquer vício e quiçá se opuseram aos termos do negócio, não havendo, portanto, razões para seja revisto. Defende que a renegociação da dívida é uma faculdade da Instituição Financeira e não uma obrigatoriedade e que, na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para o alongamento do débito. Noutro giro, discorre acerca da inaplicabilidade do enunciado 298 da Súmula do STJ ao caso e colaciona julgados que deram origem ao verbete, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Os recorridos, em sede de contrarrazões, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.847. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 1.022, inciso II, 319, inciso IV, 434, todos do Código de Processo Civil, 4o, 21, ambos da Lei 4.829/1995, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial suscitado, porquanto referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, uma vez que o colegiado se limitou a acolher a preliminar de cerceamento de defesa para “CASSAR a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para realizar perícia técnica que será custeada pela parte autora” (ID 19086284 - Pág. 7). Ademais, não foram manejados os competentes embargos de declaração visando a manifestação colegiada. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino, com relação aos recorridos, que as publicações sejam feitas em nome do advogado PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.847. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029